Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. Para a concessão da gratuidade de justiça não se deve adotar como critério apenas o valor bruto da remuneração percebida, merecendo-se atentar se as partes possuem disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
3. Recurso provido.